Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO. REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1 - A decisão agravada indeferiu, prontamente, o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do agravado.

2 - Ocorre, todavia, que a decisão agravada não se coaduna com o procedimento previsto no Novo Código de Processo Civil, que, norteado pela devida aplicação dos princípios do devido processo legal e do contraditório, estabeleceu que o incidente seria previamente instaurado, se atendidos os requisitos mínimos, e os sócios ou a pessoa jurídica seriam ouvidos para, só então, o magistrado deliberar pela existência ou não dos pressupostos matérias da desconsideração. Essa é a inteligência que se extrai dos artigos 133 a 137 do CPC.

3 – Portanto, a decisão agravada se mostra precipitada e representa manifesto error in procedendo, impondo-se a sua cassação, a fim de que seja permitida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante o rito previsto na legislação processual.

4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.